Tribunal: TJPA
Processo: 0809554-85.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809554-85.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALDENIR DANTAS DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Revisão criminal proposta por condenado por duplo homicídio qualificado, com pena total fixada em 48 anos de reclusão, sob o argumento de erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, requerendo redimensionamento para 31 anos e 11 meses de reclusão.

2.Condenação originária imposta pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0012668-36.2009.8.14.0006. Fixadas penas individualizadas de 22 anos de reclusão pelo homicídio de Anderson Pereira dos Santos e 26 anos pelo homicídio de Camila Dvulatka Lofiego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em apurar se houve erro na dosimetria da pena, por valoração indevida ou genérica de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e consequente bis in idem, ensejando a possibilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação à vítima Anderson Pereira dos Santos, foram inicialmente negativadas sete circunstâncias judiciais. Após análise, foram mantidas duas: culpabilidade e conduta social. As demais foram neutralizadas por ausência de fundamentação concreta ou por configurarem bis in idem.

5.Em relação à vítima Camila Dvulatka Lofiego, igualmente foram inicialmente negativadas sete circunstâncias. Após reavaliação, mantiveram-se duas: consequências (em razão da tenra idade da vítima) e conduta social. As demais foram desconsideradas por ausência de fundamentação idônea.

6.A manutenção da negativação das duas vetoriais em cada homicídio justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJ/PA.

7.Recalculadas as penas: 15 anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo homicídio de Anderson Pereira dos Santos e 15 anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo homicídio de Camila Dvulatka Lofiego. Concurso material (art. 69 do CP), resultando em pena definitiva de 31 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente. Pena final redimensionada para 31 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena quando a sentença se baseia em valoração genérica ou em bis in idem. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou genéricos. 3. A morte de vítima adolescente justifica a valoração negativa das consequências do crime, desde que não cumulada com a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69 e 121, § 2º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 2635531/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 27.09.2024; Súmula nº 23 do TJ/PA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e seis do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador pedro pinheiro sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal, com pedido de justiça gratuita, proposta por
ALDENIR DANTAS DA SILVA
, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel, objetivando a revisão da sentença condenatória proferida no bojo da Ação Penal n.º 0012668-36.2009.8.14.0006, que tramitou perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

O requerente foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal), sendo fixada a pena de 22 anos de reclusão para a vítima Anderson Pereira dos Santos e 26 anos para a vítima Camila Dvulatka Lofiego.

A defesa aponta, como razão da revisão, a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, especificamente na primeira fase da aplicação da pena, sob o argumento de que o juízo de origem utilizou fundamentos próprios do tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, incorrendo, assim, em bis in idem e em ausência de fundamentação idônea.

Quanto à vítima Anderson, foram consideradas sete circunstâncias judiciais desfavoráveis, resultando em pena base de 22 anos.

A defesa contesta cinco delas e sustenta que, aplicando-se os mesmos critérios utilizados pelo juízo (1 ano, 5 meses e 4 dias para cada circunstância), a pena base correta seria de 14 anos e 11 meses.

Em relação à vítima Camila, igualmente foram valoradas sete circunstâncias de forma negativa, resultando em pena base de 26 anos.

A defesa também impugna cinco delas e afirma que, seguindo o raciocínio aritmético do juízo (2 anos para cada circunstância), a pena base deveria ser redimensionada para 16 anos.

Ao final, requer o deferimento do pedido de justiça gratuita, com base na hipossuficiência do requerente. Requer, também, a exclusão das circunstâncias judiciais impugnadas e o consequente redimensionamento da pena final para 31 anos e 11 meses de reclusão.

As partes renunciaram ao prazo recursal na sessão do Tribunal do Júri, procedendo-se o trânsito em julgado.

Contudo, o patrono do revisionando apresentou pedido de desistência (ID 27144485), alegando que o revisionando não desejava dar prosseguimento à demanda.

Posteriormente, em 27/08/2025, o patrono do revisionando informou que a família do requerente manifestou o desejo de dar continuidade ao feito, conseguinte, o revisionado corroborou, apresentado nova declaração (ID 29521893), expressando sua vontade de prosseguir com a ação revisional.

À ID 29842776 o pedido de gratuidade de justiça foi deferido por esta relatora.

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO da presente ação de revisão criminal e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, fazendo jus o redimensionamento das penas-base fixadas para ambas as vítimas, aplicando-as em um patamar mais brando.
”
(Textual) (ID 30229095).

Consta pedido de sustentação oral.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A presente Revisão Criminal pretende a reforma
da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória proferida no bojo da Ação Penal n.º 0012668-36.2009.8.14.0006
, que culminou na condenação de ALDENIR DANTAS DA SILVA à pena definitiva de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de duplo homicídio qualificado.

Inicialmente, cumpre discorrer sobre a natureza da coisa julgada e as exceções legitimadoras de sua desconstituição. A coisa julgada material, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere estabilidade e definitividade às decisões judiciais, resguardando a segurança jurídica e a confiabilidade nas relações sociais e institucionais. Trata-se de pilar do Estado Democrático de Direito.

Todavia, esse dogma da imutabilidade não é absoluto. O próprio ordenamento jurídico admite,
de forma excepcional
, a desconstituição da coisa julgada quando constatada
manifesta teratologia
,
erro judiciário
ou
ilegalidade flagrante
que comprometa a licitude e a justiça da decisão penal transitada em julgado. É o que se verifica, por exemplo, nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A revisão criminal, portanto, não configura nova instância recursal, mas sim via excepcional destinada à correção de erros materiais e manifestações judiciais eivadas de nulidade ou injustiça evidente. Nessa perspectiva, preserva-se o princípio da legalidade e afasta-se o formalismo estéril quando confrontado com a verdade real e a necessidade de efetiva tutela dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte de Justiça:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Revisão Criminal proposta por
Ronildo Barbosa de Andrade
, representado por advogado, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, nos autos nº
0004366-44.2010.8.14.0401
, que o condenou a
16 anos de reclusão
pela prática de
homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal)
. O requerente alega erro na dosimetria da pena, sustentando
fundamentação genérica na negativação das circunstâncias judiciais
,
desproporcionalidade na exasperação da pena-base
e
erro na aplicação da atenuante de menoridade relativa
. O Ministério Público opinou pelo conhecimento da ação revisional e pela
modificação da pena
, reconhecendo insuficiência na fundamentação das circunstâncias judiciais, mas afastando a alegação de desproporcionalidade matemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há
duas questões centrais
em discussão: (i) definir se a sentença condenatória incorreu em
erro na dosimetria da pena
, em razão de
fundamentação genérica ou inidônea
na valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(ii) estabelecer se houve
erro na aplicação da atenuante da menoridade relativa
, ensejando readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal é
cabível
quando a sentença condenatória contrariar
texto expresso da lei penal
, nos termos do
art. 621, I, do CPP
, inclusive nos casos de
erro evidente na dosimetria da pena
, como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.04.2023).

4.O juízo a quo fixou a pena-base em
17 anos de reclusão
, negativando as circunstâncias de
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, sem, contudo, apontar
fundamentos concretos
que justificassem a majoração. A fundamentação genérica apresentada (“culpabilidade em grau reprovável” e “resultado morte”) viola o
art. 93, IX, da CF/1988
e o
art. 59 do CP
, pois o
resultado morte
é
elementar do tipo penal de homicídio simples
, não podendo justificar aumento de pena sob pena de
bis in idem
.

5.A utilização de
condenações ainda não transitadas em julgado
como maus antecedentes ofende o
princípio da presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII), conforme o enunciado da
Súmula 444 do STJ
, que veda o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base.

6.A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10.03.2020) reforça que a
fixação da pena-base
deve se basear em
fundamentação concreta e individualizada
, não bastando expressões genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

7.Em razão da
ausência de fundamentação idônea
e da
indevida utilização de elementos incompatíveis com a lei penal e a jurisprudência consolidada
, impõe-se a
readequação da pena-base ao mínimo legal
, qual seja,
6 anos de reclusão
(art. 121, caput, do CP).

8.Quanto à
atenuante de menoridade relativa
, sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
.

9.Ausentes causas de aumento ou diminuição, a
pena definitiva
é fixada em
6 anos de reclusão
, devendo o
regime inicial de cumprimento ser o semiaberto
, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Pedido procedente.

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena quando a sentença contrariar texto expresso da lei penal.2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedadas expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal. 3.O resultado morte, como elementar do homicídio simples, não pode justificar aumento da pena-base, sob pena de bis in idem. 4. Condenações sem trânsito em julgado não podem ser valoradas como maus antecedentes (Súmula 444 do STJ). 5. A atenuante de menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 6. Redimensionada a pena para 6 anos de reclusão, o regime inicial deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121 e 33, § 2º, b, e § 3º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023. STJ, AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.03.2020, DJe 10.03.2020. STJ, AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.12.2015. STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022. Súmulas 231 e 444 do STJ. (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0808416-83.2025.8.14.0000 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025 )”

No caso em análise, a defesa do requerente sustenta que houve manifesta
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória
, notadamente na
primeira fase
, em que foram valoradas negativamente sete circunstâncias judiciais para cada vítima, conforme art. 59 do Código Penal. Argumenta que parte dessas valorações foi realizada com base em elementos inerentes ao tipo penal ou nas próprias qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
configurando bis in idem
e violação ao dever de fundamentação idônea.

Postula, com isso, a neutralização das circunstâncias apontadas como irregulares e o consequente redimensionamento da pena total para o patamar de 31 anos e 11 meses de reclusão, além do reconhecimento da hipossuficiência do requerente para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Para melhor análise, transcrevo os termos da sentença:

“(...) DECLARO o réu ALDENIR DANTAS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como INCURSO nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro, pela prática de HOMICÍDIO QUALIFICADO contra as vítimas ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e CAMILA DVULATKA LOFIEGO.

Considerando, finalmente, aos princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu:

VÍTIMA
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
:
culpabilidade elevada, já que ceifou a vida da vítima em virtude de um acerto de contas decorrente de dívida do tráfico de drogas
;
possui antecedentes
;
conduta social e personalidade de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia e considerado um dos chefes do tráfico de drogas da área
; os
motivos e as circunstâncias não justificam o crime
. Quanto às
conseqüências, foram graves, haja vista que a vítima teve sua vida interrompida, deixando seus familiares órfãos de seu convívio
. Assim, fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

VÍTIMA
CAMILA DVULATKA LOFIEGO
:
culpabilidade elevadíssima, pois totalmente reprovável, já que ceifou a vida de uma pessoa sem envolvimento no mundo do crime e que nada contribuiu com a ação criminosa
;
possui antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia e considerado um dos chefes do tráfico de drogas da área
; os
motivos e as circunstâncias não justificam o crime
. Quanto às
conseqüências, foram gravíssimas, haja vista que a vítima teve sua vida brutalmente interrompida quando possuía apenas 15 (quinze) anos de idade
. Assim, fixo a pena base em
26 (vinte e seis) anos de reclusão
.

Concurso Material

Levando-se em consideração o disposto no artigo 69, do CPB (concurso material), somo as penas anteriormente dosadas e passo a fixar a pena em 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias que possam modificá-la, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que encontra-se foragido, estando com sua custódia cautelar decretada por este juízo, não havendo a produção de fatos novos que impliquem na revogação de sua prisão cautelar, custódia esta que se impõe como forma de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Deixo de arbitrar a indenização cível, por não ter sido discutida nestes autos assim como também diante da situação financeira do réu. (...).”

Passo à análise das circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, por vítima, utilizando da mesma ordem contida na sentença.

Quanto a vítima ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS,
o magistrado fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, valorando negativamente as vetoriais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na valoração de cinco circunstâncias judiciais –
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime
–, sustentando que o juízo sentenciante teria se valido de elementos já inerentes ao tipo penal ou lançado mão de fundamentação genérica e insuficiente.

Ao examinar a sentença condenatória, verifico que:

A
culpabilidade
foi considerada elevada pelo magistrado sentenciante, em razão da frieza e determinação do réu, que teria ceifado a vida da vítima por motivo torpe relacionado a acerto de contas oriundo do tráfico de drogas. No caso concreto, foram reconhecidas três qualificadoras: motivo torpe (art. 121, § 2º, I), tortura (art. 121, § 2º, III) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" ((HC n. 838.939/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”

Dessa forma, é plenamente válida a utilização de uma das qualificadoras excedentes para valorar negativamente a culpabilidade, desde que devidamente fundamentada, como no caso.

Entendo, assim, que a escolha da qualificadora do motivo torpe como elemento de exasperação da censurabilidade da conduta não configura
bis in idem
, pois o tipo penal restou qualificado com fundamento em outras duas circunstâncias (tortura e recurso que impossibilitou a defesa).

Portanto, entendo como idônea e fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, mantendo-a.

Quanto aos

a
ntecedentes
, a certidão de antecedentes acostada aos autos demonstra que o requerente não possuía condenações anteriores definitivas à época da sentença. Assim,
neutralizo este vetor
, por ausência de fundamento idôneo.

Quanto aos
motivos e circunstâncias do crime,

a sentença consignou, de forma
lacônica
, que “
os motivos e as circunstâncias não justificam o crime”
, sem, contudo, individualizar elementos concretos aptos a embasar a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais.

Trata-se de
fundamentação genérica e insuficiente
, em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação adequada das decisões judiciais (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.).

Portanto, e como já dito, ainda que seja juridicamente admissível a utilização de qualificadoras excedentes para agravar a pena-base, é imprescindível que o julgador demonstre, com base em fatos específicos extraídos dos autos, como tais aspectos extrapolam o próprio tipo penal e refletem maior reprovabilidade da conduta.

No caso em apreço, ausente tal demonstração,
impõe-se a neutralização dos referidos vetores.

Do mesmo modo,
cabe ser neutralizada
a vetorial das
consequências do crime
.
Isso porque, a valoração negativa das consequências do delito foi justificada pelo juízo com a alegação de que
“a vítima teve sua vida interrompida, deixando seus familiares órfãos de seu convívio”
. Todavia, essa motivação exprime resultado típico de qualquer homicídio e, por isso mesmo, encontra-se abarcada pela própria essência do tipo penal.

Portanto, na ausência de efeitos extraordinários ou excepcionalmente gravosos, a fundamentação utilizada mostra-se inidônea para elevar a pena-base.

No tocante à análise dos vetores da
conduta social
e da
personalidade

do réu, observa-se que
ambos foram tratados de forma conjunta e indistinta
, sem a devida individualização das condutas e traços psíquicos do agente, o que compromete a higidez da fundamentação da sentença nesse ponto.

Com efeito, a sentença afirma que o réu possui "conduta social e personalidade de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia e considerado um dos chefes do tráfico de drogas da área". No entanto, esse trecho revela que
não houve distinção técnica entre os dois vetores autônomos previstos no art. 59 do Código Penal,
o que é
vedado.

Assim, impõe-se a
neutralização do vetor "personalidade"
, por ausência de fundamentação idônea e por ter sido indevidamente absorvido na análise da
conduta social.

A conduta social, por sua vez, restou devidamente fundamentada.

De fato, o reconhecimento de que o réu
exercia liderança em organização criminosa local
, sendo
temido e influente no meio onde residia
, traduz conduta social degradada e voltada à prática criminosa contumaz. Essas circunstâncias não apenas indicam maior periculosidade do agente, como revelam reprovação social superior à média dos crimes de mesma natureza.

Trata-se de fundamentos objetivos, extraídos da prova dos autos e não confundíveis com as qualificadoras reconhecidas (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima),
razão pela qual a manutenção da negativação da vetorial se impõe.

Portanto, feitas as devidas correções, verifico que em relação a vítima
Anderson

Pereira dos Santos

restaram negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade e conduta social,

o que justifica o afastamento da pena-base do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº 23 do TJ/PA assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No entanto, deixo para efetuar a nova dosagem da pena em momento oportuno.

Em relação à vítima
CAMILA DVULATKA LOFIEGO
, o magistrado fixou a
pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão
, valorando negativamente as mesmas circunstâncias judiciais anteriormente mencionadas, com fundamentação diversa, de onde passo à análise.

Na sentença, o magistrado considerou a culpabilidade como
“elevadíssima, pois totalmente reprovável, já que ceifou a vida de uma pessoa sem envolvimento no mundo do crime e que nada contribuiu com a ação criminosa.”

Ora, entendo que essa fundamentação
não evidencia um

excesso

de reprovabilidade
apto a extrapolar os limites já estabelecidos pelo tipo penal do homicídio qualificado ou pelas três qualificadoras expressamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve ser interpretada como o grau de reprovabilidade da conduta do agente
em relação ao fato praticado
, sendo passível de valoração negativa apenas quando demonstrado que sua censurabilidade é
superior àquela já ínsita ao tipo penal e às qualificadoras aplicadas
.

No presente caso, a justificativa utilizada pelo juízo de que a vítima não possuía envolvimento no crime e não contribuiu para a ação, é inerente à maioria dos homicídios dolosos e já se encontra abarcada pela estrutura típica do delito. O fato de a vítima ser inocente ou alheia à motivação do crime, por si só,
não caracteriza uma culpabilidade exacerbada
, mas sim uma consequência comum dos crimes dolosos contra a vida, especialmente os qualificados.

Assim, por
ausência de elementos concretos que revelem maior grau de reprovabilidade pessoal do agente em relação à vítima Camila
, impõe-se a
neutralização
deste vetor
.

Os
antecedentes
,
conforme já analisado, também
merecem ser neutralizados.

Quanto aos
motivos e circunstâncias do crime
,
o magistrado, novamente, limitou-se a afirmar que
"os motivos e as circunstâncias não justificam o crime",
sem apresentar fundamentação concreta e específica, incorrendo em fundamentação genérica e insuficiente,
devendo estes serem

neutralizados.

No entanto, a vetorial
consequências do crime

restou devidamente negativada e resta imune de reformas
,
já que o entendimento firmado nos Tribunais vai no sentido de que
“a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4° (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020, grifamos)" (AgRg no AREsp: 2635531 TO 2024/0170609-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/09/2024)”

Por derradeiro, à semelhança do que foi constatado na análise da vítima anterior, verifico que a vetorial da

personalidade deve ser neutralizada.

Assim como, pelos mesmos fundamentos da vítima anterior, entendo que a
conduta social

permanece devidamente fundamentada
, com base nos mesmos elementos concretos já destacados, os quais evidenciam grau elevado de periculosidade e envolvimento do revisionando com a criminalidade organizada.

Assim, com as devidas correções, verifico que em relação a vítima
Camila Dvulatka Lofiego

restaram negativadas 02 (duas) vetoriais
, a saber:
consequências e conduta social,
o que justifica o afastamento da pena-base do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº 23 do TJ/PA.

PASSO, ENTÃO, A DOSAR AS NOVAS PENAS:

Em relação a vítima
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
:

Na primeira fase:
Diante da negativação de duas circunstâncias judiciais, entendo por valor justo, a fixação da
pena-base em 15 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda e terceira fase,
mantenho os termos da sentença, que não reconheceu agravantes nem atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição
, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em

15 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em relação a vítima
CAMILA DVULATKA LOFIEGO
:

Na primeira fase:
Diante da negativação de duas circunstâncias judiciais, entendo como justo e proporcional a fixação da
pena-base em 15 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda e terceira fase,
mantenho os termos da sentença, que não reconheceu agravantes nem atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição
, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em

15 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Concurso Material

Levando-se em consideração o disposto no artigo 69, do CPB (concurso material),
somo as penas
anteriormente dosadas e passo a fixar a
pena em 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
a qual torno concreta e definitiva
, mantendo os demais termos da sentença inabalados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal,
redimensionando a pena de ALDENIR DANTAS DA SILVA para o patamar
de
31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/01/2026